Tribunal: STF
Processo: AI 685764
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-06-23
Data de publicação: 2009-06-23

Ementa:
1.	É pacífica a jurisprudência deste Tribunal no sentido de que 
   recurso incabível não suspende ou interrompe o prazo 
   recursal.
2.	Razões do recurso de agravo de instrumento que não 
   atacaram o fundamento do despacho que não admitiu  o 
   extraordinário.
3.	Agravo regimental improvido